Tribunal: TJSP
Processo: 2165220-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Pertinência – Sanado equívoco na designação das partes no último parágrafo da fundamentação – Embargos acolhidos para este fim.

Dispositivo: Acolheram os embargos de declaração, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2165220-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que são embargantes ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
VEDETE
COMÉRCIO
E
CONFECÇÕES
LTDA.-EPP
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e VDT COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado JULIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165220-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.884
2
VOTO No
: 40.884 (REC – DIG)
EDEC. No
: 2165220-21.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EBTE.
: ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA. E OUTRAS
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: JÚLIO DOS SANTOS
INTDO.
: EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO Embargos de Declaração Erro material
Pertinência
Sanado equívoco na designação das
partes
no
último
parágrafo
da
fundamentação
Embargos acolhidos para este fim.
Dispositivo: Acolheram os embargos de declaração, sem
efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos por Arte & Cazza
Têxtil Ltda. e outras ao v. aresto de fl. 85-94 que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a sujeição do
crédito trabalhista do embargado à recuperação judicial.
Embargam as agravantes requerendo correção de erro
material em fl. 93 da decisão embargada, uma vez que no último
parágrafo da fundamentação ocorreu confusão entre as partes (fl. 1-3 do
incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Sob este fundamento, e visando ao aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, os embargos de declaração são recebidos para dar
razão às embargantes quanto à existência de erro material em fl. 92.
Destarte, onde se lê (grifo nosso):
[..] Portanto, também o montante equivalente a 5% do
valor a ser apurado em liquidação como crédito líquido do
reclamante, em nome do agravante, seja incluído no rol de
credores da agravada, na classe trabalhista. [..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165220-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.884
3
Leia-se (grifo nosso):
[..] Portanto, também o montante equivalente a 5% do
valor a ser apurado em liquidação como crédito líquido do
reclamante, em nome do agravado, seja incluído no rol de
credores da agravante, na classe trabalhista. [..]
Pelas razões expostas, acolhem-se os embargos
declaratórios, sem efeito modificativo.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR